Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação cível. Obrigação de fazer. Transferência de propriedade de veículo. Alienação Fiduciária. Inércia Da Financeira. Débitos tributários e administrativos. Responsabilidade Solidária configurada. Ilegitimidade Passiva Afastada. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por alienante de veículo automotor em face do comprador e da instituição financeira credora fiduciária que, após o financiamento realizado, deixou de promover sua transferência formal, resultando na imputação de multas e débitos tributários em nome do autor.
II. Questão Em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a financiadora do veículo, mesmo não sendo possuidora direta, pode ser responsabilizada pelos débitos administrativos e tributários; (ii) saber se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ré.
III. Razões De Decidir
3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões de apelação impugnaram de forma suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.
4. Cabe ao adquirente do veículo a obtenção do novo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Inteligência do art. 123, I, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. O negócio intermediado por instituição financeira, mediante a celebração de contrato de alienação fiduciária, torna o financiador solidariamente responsável pela regularização da propriedade do bem junto ao DETRAN, para fazer constar no registro do veículo, o nome do devedor fiduciante e o gravame.
6. A alegação de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois a ré formalizou o financiamento e permaneceu inerte para com a transferência do veículo perante os órgãos públicos.
IV. Dispositivo E Tese
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recursos conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que figura como credora fiduciária responde solidariamente pela transferência e regularização administrativa do veículo junto ao órgão competente. 2. A responsabilidade do credor fiduciário abrange os débitos tributários e administrativos decorrentes da ausência de comunicação da alienação, até que efetivamente formalizada a transferência.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, I e §1o, e 134; CC, art. 1.267; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; TJDFT, Acórdão 1811164, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 31.01.2024; TJDFT, Acórdão 1311442, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21.01.2021.